Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-54.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe EI – Embargos Infringentes Processo N. 0007508-54.2012.8.07.0018 Embargante(s) ALEXANDRO ALVES DO PRADO Embargado(s) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Vistos, etc. Certificado o trânsito em julgado da decisão de id 13221261 – pp. 1/5, que deu provimento aos embargos infringentes, conforme certidão constante do id 13221259 – p. 2, REMETAM-SE os autos ao Gabinete da Presidência para análise do recurso extraordinário submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1041 do CPC), consoante determinação anterior do Excelentíssimo Senhor Presidente do TJDFT, Desembargador Romão C. Oliveira, na decisão de id 13221247 – pp. 2/4. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator